Tribunal: TJDFT
Processo: 0704898-91.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704898-91.2020.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ALEXANDRE GODOY CARNEIRO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por DISTRITO FEDERAL em face do acórdão no 1408108 que conheceu da apelação interposta pelo autor e deu parcial provimento para condenar o réu ao pagamento do adicional de insalubridade no grau médio, correspondente à incidência do percentual de 10% sobre o vencimento básico, bem como para arcar com o pagamento das diferenças vencidas desde 7.6.2021 (data do laudo pericial), até a efetiva implementação do adicional em folha de pagamento, com a incidência de correção monetária pelo IPCA-E, a partir do vencimento de cada parcela, e juros de mora pelo índice de remuneração da caderneta de poupança, a partir da citação, e ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação. Atendida a regularidade formal da espécie recursal, recebo os embargos de declaração. Observo que houve equívoco no cadastramento das partes no sistema informatizado, dessa forma, proceda a Secretaria retificação da parte embargante no sistema do PJe, devendo constar como DISTRITO FEDERAL (ID 34491511). Após, intime-se a parte embargada, na forma do art. 1.023, § 2o do Código de Processo Civil e artigo 267, § 1o do RITJDFT para apresentação de CONTRARRAZÕES. Por fim, apresentada resposta, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília (DF), 24 de abril de 2022. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator